Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TURMA CRIMINAL DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em desclassificação para porte de entorpecentes para consumo pessoal quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes pela ré, previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

2. Os depoimentos das testemunhas policiais, juntamente à confissão extrajudicial do réu e os laudos periciais dos materiais apreendidos com o réu, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual os elementos probatórios são suficientes para a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, como a confissão.

3. No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.